Tribunal: TJDFT
Processo: 0751181-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTRAJUDICIAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. PERCENTUAL ALTERADO. AMORTIZAÇÃO MAIS CONDIZENTE COM O TOTAL DEVIDO. DECIDÃO ALTERADA.
1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. O pagamento da dívida oriunda de Título Executivo Extrajudicial deve ser prestigiada, uma vez que o direito do credor não pode ficar à mercê de oportunidades eleitas pelo devedor.
3. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a parte executada não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e provido.